Tribunal: TJBA
Processo: 0525605-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525605-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE CARVALHO DE BRITO

Advogado(s)
:
ALINE CARVALHO DE BRITO, JULIA CURVELO JACOBINA DE BRITO

APELADO: MARIA DE FATIMA AQUERY VIDAL

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM NOME DA PATRONA CONSTITUÍDA – NULIDADE RECONHECIDA – CONHECIMENTO DO RECURSO – DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Inicialmente, a embargante alega nulidade por ausência de intimação do Acórdão de ID 40636853, sustentando que sua patrona regularmente constituída não foi indicada na publicação, constando apenas o nome da própria parte.

2 – A Secretaria desta Câmara Cível certificou que, de fato, na publicação do referido Acórdão não constou o nome da advogada JULIA CURVELO JACOBINA DE BRITO, regularmente habilitada nos autos (ID 81158186), circunstância que comprometeu a regularidade do ato de comunicação processual. A intimação das decisões deve ser realizada em nome do advogado constituído sob pena de nulidade, consoante disposto no art. 272, § 2º, do CPC.

3 – Neste sentido, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade para conhecer o presente recurso. Todavia, a providência de devolução do prazo recursal revela-se desnecessária, considerando que a parte mesmo sem a regular publicação, manejou os presentes Embargos de Declaração apontando todos os vícios que entende existentes no Acórdão, garantindo-se a plenitude de seu direito de defesa.

4 – Superada a preliminar, examina-se os fundamentos recursais.

5 – Para a interposição de Embargos Declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

6 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica. A omissão se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

7 – A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira e por consequência, o direito à gratuidade de justiça. No entanto, a decisão embargada foi clara ao indeferir o benefício com base nos elementos constantes dos autos (ID 27699124), concluindo que não preenchidos os pressupostos legais. Com efeito, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o entendimento firmado.

8 – Aduz ainda contradição quanto ao valor do débito, sob alegação de que o Acórdão teria desconsiderado a decisão de Primeiro Grau nos Embargos de Declaração que determinou o abatimento do cheque caução, reduzindo o valor da condenação para o valor de R$ 3.468,76. Contudo, não se verifica contradição, pois o Acórdão embargado examinou os fundamentos da sentença originária já modificada pelos aclaratórios, mantendo a conclusão de existência de débito líquido e certo, sem se afastar do quantum definido pelo Juízo de origem.

9 – Nestas condições, não há omissão ou contradição a ser suprida, tratando-se em verdade de pretensão de rediscussão do mérito da decisão, hipótese incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

10 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

11 – Preliminar de nulidade da intimação do Acórdão acolhida, apenas para conhecer dos presentes Embargos de Declaração sem devolução do prazo requerido. No mérito, embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0525605-82.2014.8.05.0001, embargante ALINE CARVALHO DE BRITO e embargada MARIA DE FÁTIMA AQUERY VIDAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III